Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA. MATERIALIDADE. TIPICIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUCIFICÊNCIA. QUALIFICADORA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV) exige prova segura da autoria, materialidade e tipicidade, demonstradas por elementos concretos e idôneos, como ocorrência policial, declarações, filmagens e depoimentos em Juízo.
2. Configura concurso de pessoas quando evidenciada unidade de desígnios, divisão funcional e comunhão de esforços, ainda que apenas um dos agentes execute materialmente a subtração, sendo ambos considerados autores.
3. O dolo é aferido pela circunstância fática, revelando vínculo subjetivo entre os agentes e atuação coordenada para reduzir vigilância e assegurar fuga, caracterizando método fraudulento e reforçando a tipicidade da conduta.
4. A participação de menor importância não afasta a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, quando comprovada a convergência de vontades e a repartição de tarefas.
5. Recurso conhecido e não provido.